Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-79.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GUILHERME VIGOLO - CPF: 010.979.831-70 (APELADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO
EXPRESSO
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
por banco
contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu processo de execução de título extrajudicial com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, quando as partes haviam requerido expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, com vencimento final previsto para 15/10/2028.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a homologação de acordo em processo de execução com prazo alongado para cumprimento, o feito deve ser extinto ou suspenso conforme requerido pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação, tratando-se de ato vinculado e não discricionário do magistrado.

A suspensão do processo, ao invés de sua extinção, melhor atende aos interesses das partes, especialmente do credor, pois
permite o prosseguimento da execução nos mesmos autos em caso de descumprimento do acordo, sem necessidade de ajuizamento de nova ação.

A limitação de prazo de suspensão prevista no art. 313, § 4º, do CPC não se aplica à hipótese do art. 922 do CPC, que constitui norma específica para o processo de execução.

A extinção antecipada da execução viola a autonomia da vontade das partes que expressamente requereram a suspensão do processo até o pagamento integral das parcelas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC.

A extinção prematura da execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois inviabiliza a retomada do processo em caso de inadimplemento, conforme facultado pela legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 922, 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1008624-54.2022.8.11.0006, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1039003-88.2025.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, movida em face de EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, GUILHERME VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO e ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO.

A sentença recorrida homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o acordo entabulado entre as partes previa a suspensão do processo durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação, conforme disposto no art. 922 do CPC, e não a extinção do feito.

Sustenta que o vencimento final da dívida foi fixado para 15/10/2028, razão pela qual o processo deveria permanecer suspenso até o integral cumprimento da obrigação.

Argumenta que a extinção prematura da demanda pode causar prejuízos irreparáveis e esvaziar o disposto no art. 922 do CPC.

Em contrarrazões, os Apelados defendem a manutenção da
sentença e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a definir se, após a homologação de acordo em processo de execução, com prazo alongado para cumprimento (até 2028), o feito deve ser extinto, como decidiu o magistrado de primeiro grau, ou suspenso, como pretende o Apelante.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao apelante. Com efeito, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que, havendo acordo entre as partes em processo de execução, com pagamento parcelado, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, não se tratando de faculdade, mas de dever legal.

Importante destacar que o art. 313, § 4º, do CPC, que limita o prazo de suspensão do processo a seis meses, não se aplica à hipótese prevista no art. 922 do CPC, que constitui norma específica para o processo de execução.

No caso em análise, verifica-se que as partes expressamente requereram a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação
(conforme consta dos termos do acordo, minuta de id 342909383).

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC
(sentença de id 342909416).

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, havendo pedido expresso das partes para suspensão do processo de
execução durante o prazo para cumprimento do acordo, deve ser aplicado o art. 922 do CPC, e não a extinção do feito.

Ademais, a suspensão do processo, ao invés de sua extinção, é medida que melhor atende aos interesses das partes, especialmente do credor, pois, em caso de descumprimento do acordo, permite o prosseguimento da execução nos mesmos autos, sem necessidade de ajuizamento de nova ação ou de cumprimento de sentença.

O comando do art. 922 do CPC é claro ao utilizar a expressão "o juiz declarará suspensa a execução", evidenciando tratar-se de ato vinculado e não discricionário do magistrado, quando há consenso entre as partes.

Portanto, tendo as partes requerido expressamente a suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, deve ser reformada a sentença para determinar a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC, em vez de sua extinção.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. 4. A homologação de acordo parcelado não autoriza, por si só, a extinção da execução, pois o inadimplemento poderá ensejar o prosseguimento do feito com base no título já existente. 5. A extinção da execução viola a autonomia da vontade das partes, que expressamente requereram a suspensão do processo até o pagamento integral das parcelas pactuadas. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que, em caso de acordo com pagamento parcelado, o processo deve ser suspenso e não extinto, em atenção ao princípio da economia processual e à efetividade da jurisdição executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC. 2. A extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e o princípio da economia processual,
sendo cabível apenas após a quitação total ou inadimplemento do acordo. (N.U 1017633-64.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO DETERMINADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO INDEVIDA DA DEMANDA PELO JUÍZO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença viola os artigos 141 e 492 do CPC, pois o julgador não está autorizado a decidir além dos limites do que lhe foi submetido pelas partes, configurando julgamento extra petita. O artigo 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da Execução em caso de parcelamento do débito, não havendo autorização legal para sua extinção antes do adimplemento integral. A extinção prematura da Execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois inviabiliza a retomada do processo em caso de inadimplemento, conforme facultado pela legislação processual. A homologação do acordo, ausente requerimento expresso nesse sentido, configura vício insanável, pois atribui efeitos jurisdicionais não pretendidos pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O juízo não pode homologar acordo e extinguir a Execução quando as partes requerem exclusivamente sua suspensão, sob pena de julgamento extra petita. A suspensão da Execução com base no artigo 922 do CPC pressupõe o não adimplemento integral do débito, inviabilizando a extinção do processo antes do pagamento total. A extinção indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os limites da atividade jurisdicional estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 922. (N.U 1008624-54.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO – PAGAMENTO SUPERVENIENTE – QUITAÇÃO – PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO COMO MEDIDA DE PRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1039003-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando a suspensão do processo de execução durante o prazo concedido para cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, devendo o exequente ser intimado após o decurso do prazo para informar a quitação do acordo.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026